Tribunal: TJMT
Processo: 1017580-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017580-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA ALVES - CPF: 008.527.681-25 (AGRAVANTE), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1017580-77.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

MARCELO DA SILVA ALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

–

AGRAVANTE CONDENADO À PENA CORPÓREA TOTAL DE MAIS DE 24 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – 1. PEDIDO DE REINSERÇÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES - NECESSÁRIA REANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – 2. ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO AGRAVANTE PARA OS CUIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS E FAMILIARES IDOSOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DO RECORRENTE – AGRAVO DESPROVIDO.

A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado e o montante da pena corpórea a ser cumprida, no caso, ainda restando mais de 21 anos de pena a serem cumpridos.

Não preenchendo os requisitos autorizadores do art. 117 da Lei de Execução Penal, não merece provimento ao recurso que visa a concessão de prisão domiciliar à reeducando em cumprimento de pena em regime fechado e, que, por reiteradas vezes descumpriu condições anteriormente impostas quando da concessão do benefício de forma excepcional diante da comorbidade colocá-lo em grupo de risco ao covido-19.

Inexistindo nos autos, comprovação de eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde que demande a imediata saída do estabelecimento prisional, devendo ser privilegiado
in casu
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque enfermidades não consistem pura e simplesmente em passe livre para a liberação de encarcerados ou o cumprimento de suas respectivas penas, em seus domicílios.

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. Não se evidencia a dependência exclusiva do menor e de seus familiares da figura do agravante.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1017580-77.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

MARCELO DA SILVA ALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
MARCELO DA SILVA ALVES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que o magistrado, nos autos do Processo Executivo de Pena no. 0014423-89.2019.8.11.0042, que indeferiu o pedido do reeducando para sua reinserção em prisão domiciliar.

O agravante relata foi condenado à pena
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial
fechado
, pela prática do delito contido no art. 121, §2o do Código Penal.

Afirma que
“
é possuidor de doenças graves
e necessita de cuidados especiais, notadamente com alimentação e medicação constante, o que, à evidência, não vem sendo fornecido de forma adequada.”
. [sic. 141789668 - Pág. 24].

Brada que está com problemas de saúde com
iminente risco de morte,
entretanto, o juízo de origem contrariando as diretrizes legais indeferiu o pedido para que o agravante pudesse continuar cumprindo a pena em regime domiciliar, fato que está impossibilitando o reeducando de receber tratamento adequado para sua doença.

Afirma que além do risco de morte, ele ainda possui filhos menores de 12 (doze) anos que dele depende para os cuidados e sustento, além de possuir mãe com mais de 90 (noventa) anos e um tio enfermo, que dele depende em cuidado e sustento.

Questiona os motivos que levaram ao juízo revogar a concessão da prisão domiciliar, argumentando que o indeferimento se traduz em desumanidade e seria desproporcional já que se trata de pessoa trabalhadora, com responsabilidades sociais e familiares.

Justifica que os descumprimentos do regime domiciliar, anteriormente concedido, foram ou para exercício laboral ou para cuidado familiar, dando como exemplo que em uma das oportunidades teve que levar seu filho menor ao médico.

Ao final,
pede
que seja autorizado ao agravante o cumprimento da pena em
regime domiciliar
, permitindo que possa ao menos uma vez por semana
comparecer à sua loja
que possui no Shopping Popular; e, caso não seja possível, que lhe conceda o regime domiciliar integral com autorização de saída em caso de urgência, mediante comprovação nos autos em 24 horas.

Em contrarrazões, o Ministério Público argumenta que
“
a decisão guerreada está em plena harmonia com a legislação
correlata e jurisprudência pátria e qualquer entendimento em sentido contrário levaria ao descrédito e fragilização do Poder Judiciário,
já muito desrespeitado pelo reeducando
nos presentes autos”.
Por corolário, requer o improvimento do recurso. [Id. 141789670].

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner:

“Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de reinserção em regime domiciliar. Alegação de que se trata de reeducando portador de doença grave (diabetes/hipertensão) e que é imprescindível aos cuidados de familiares. Improcedência.
Reeducando que descumpriu reiteradamente as condições do benefício que lhe fora anteriormente outorgado
. Tratamento de saúde que pode ser efetivado no interior da unidade prisional.
Inexistência de dispositivo na LEP que autorize regime domiciliar
em razão de necessidade de cuidados a familiares. Hipótese prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal que é reservada aos condenados que cumprem penas em regime aberto, o que não é o caso dos autos, não havendo, portanto, eiva alguma a ser reconhecida na decisão atacada. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.
[Id. 143994695].
(negrigei)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1017580-77.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

MARCELO DA SILVA ALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO.

Conforme constam nos autos, o agravante está condenado a cumprir pena de
24 anos de reclusão
em
regime inicial fechado
, porém, ficou recolhido na prisão por pouco mais de 1 (um) ano:

- Guia no 0016026-86.
2008
.11.0042, condenado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime descrito no
art. 121
,
§2o
do CP, sentença, sentença proferida em 4/11/2016, com trânsito em julgado em 2/8/2018;

- Guia no 0004055-70.
2009
.8.11.0042, sentenciado à pena de 11 anos e 06 meses de reclusão, pelo crime constante no
art. 33
da Lei 11343/06,
art. 16, art. 333,
ambos Código Penal,
sentença proferida em 27/7/2009,
com trânsito em julgado em 23/9/2020.

Conforme o relatório da situação processual executória,
o agravante cumpriu
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 3 (três) dias da pena total fixada de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, ou seja,
10% da pena fixada
.

Em concessão excepcional, diante da pandemia iniciada
em Janeiro de 2020
,
foi concedido, friso, excepcionalmente ao paciente o benefício da prisão domiciliar
por ser portador de doenças graves que o colocaria em grupo de risco ao Covid-19.

Vejamos o fundamento para a concessão:

“Neste momento, portanto, mais do que em qualquer outro, a soltura do penitente e
recolhimento domiciliar integral
,
se justifica por estar em grupo de risco
eis que resta comprovado nos autos que ele padece de
hipertensão
,
diabetes
entre outras enfermidades.”

Constata-se que o ponto nodal para a concessão da prisão domiciliar para
reeducando
, em cumprimento de pena em regime
fechado
, foi o fato de
possuir doenças pré-existentes
e, o contato com terceiros o colocaria em
risco para contrair a Covid-19
.

Portanto, a prisão domiciliar integral do reeducando se fez necessário, naquele momento, para a proteção de sua vida já que estaria entre as pessoas com maior incidência no desenvolvimento da forma grave da covid-19, e, ainda não havia a distribuição da vacina com intuito de prevenir o contágio; ao menos essa foi a alegação da defesa do reeducando e os fundamentos da concessão pelo juízo das execuções.

Contrariando o que fora informado nos autos,
o agravante
ao galgar o benefício domiciliar
entendeu
, por conta própria,
que poderia retomar sua vida como se nada tivesse ocorrido
, ou seja, como se nenhum crime houvesse cometido, já que se
ausentou de seu domicílio por diversas vezes
.

Em razão das inúmeras quebras das condições impostas, foi o agravante chamado em juízo a justificar os acionamentos da tornozeleira eletrônica, justificou que saía todos os dias para trabalhar. Após esse
primeiro
descumprimento,
o magistrado
acolheu a justificativa, mas
orientou
o ora
agravante da impossibilidade de sair da residência
, posto que estava em regime domiciliar integral em razão de sua comorbidade.

Apesar de ter sido cientificado,
o agravante continuou a transgredir as exigências estabelecidas para a prisão domiciliar
, ao passo que fora por completo revogado o benefício, com a seguinte decisão:

“verifico que
o recuperando não se amolda às condições para o cumprimento de pena em prisão domiciliar
, vez que mesmo após este Juízo ter mantido a benesse,
persiste em violar as condições impostas de forma reiterada e descabida
, conforme consta do relatório juntado pela Central de Monitoramento Eletrônico no sequencial no 154. Por certo,
o recuperando desdenha das determinações judiciais,
vez que em outra oportunidade, em razão do seu estado de saúde, este Juízo manteve o cumprimento de pena em prisão domiciliar. Contudo, ao que parece, o recuperando não tem nenhum interesse em cumprir as medidas a ele impostas. Diante disso, face o descaso demonstrado pelo recuperando em cumprir corretamente as condições impostas para a permanência em prisão domiciliar, REVOGO o benefício concedido e determino a imediata expedição de mandado de prisão.”

Inconteste nos autos, e ratificado pelo próprio agravante em suas razões recursais, que após ser novamente cientificado das condições para o cumprimento do benefício da prisão domiciliar incorreu na contumácia de se ausentar de sua residência, ora afirmando que estava indo trabalhar, ora para levar parente à unidade de saúde.

O fato é que
o agravante não guardou o real comprometimento com os benefícios concedidos excepcionalmente, em razão de ser portador de diabetes e hipertensão. Pelo demonstrado nos autos constata-se que a justiça temeu mais pela sua vida do que o próprio agravante, que mesmo sabendo dos riscos que corria em contrair o Covid-19, não manteve o recolhimento domiciliar necessário e
obrigatório
.

Ao que demonstra a sua enfermidade só se mostra grave quando do peticionamento em juízo, em pós, ao galgar o pleiteado, em nada afeta seu cotidiano.

Fato compreensivo ao verificarmos as informações contidas no Ofício n. 103/2022-CCC/SAAP/SESP [mov. 210.1], sobre o seu quadro de saúde contido no prontuário de atendimentos realizados no Centro de Custódia onde se constatou:

“Informamos que:

1-o recuperando é portador de doença grave?

Não. Possui diabetes e hipertensão.

2 – em caso positivo, as patologias existentes causam grave risco à sua integridade física?

Não. Fazer o uso regular de medicação.

3- a unidade prisional possui estrutura para fornecer tratamento médico adequado e fornecimento de medicamento ao recuperando?

Possui. Tendo em vista o tratamento ser medicamentoso.

4 – o tratamento para as doenças apresentadas do recuperando podem ser tratadas no interior da Unidade?

Sim. Conforme está ocorrendo.
”

Vê-se que inexiste comprovação nos autos, que se recolhido, para cumprimento da pena fixada em 24 (vinte e quatro) anos, estaria o agravante exposto a perigo de morte. Ao contrário do que alega, o laudo da unidade de saúde foi enfático em afirmar que não possui doença grave, e as enfermidades existentes são controladas com medicamentos dentro da própria unidade prisional.

O agravante busca uma “
TERCEIRA

CHANCE”
para o cumprir o benefício da prisão domiciliar, mas, além de não preencher os requisitos legais autorizadores -
objetivo
, também não possui os requisitos
subjetivos
já que transgrediu por diversas vezes as condições quando a ele concedido a prisão domiciliar integral.

Logo, não preenchendo os requisitos autorizadores do art. 117 da Lei de Execução Penal, não merece provimento o recurso que visa a concessão de prisão domiciliar à reeducando em cumprimento de pena em regime fechado e, que, por reiteradas vezes descumpriu condições anteriormente impostas.

Registro finalmente, que dentre os crimes que cumpre o agravante está o de homicídio qualificado.

Decisão que se encontra em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE OU QUE AS DOENÇAS NÃO PODEM SER DEVIDAMENTE TRATADAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA DE FORMA INDISCRIMINADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO GRAVE RISCO À SAÚDE A PARTIR DA INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDIO ADEQUADO NO LOCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é sólida em reconhecer a legalidade da regressão cautelar de regime prisional sem a audiência do apenado, sendo este procedimento exigido somente quando da regressão definitiva.

2. Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não se entende viável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, nascido em 6/2/84, portanto, com 37 anos de idade que, apesar de possuir doenças graves, não comprovou qual o quadro atual de saúde e a impossibilidade de controle no estabelecimento prisional, de modo que não verificada justificativa para a concessão da prisão domiciliar.

3.Conclusão diversa implica no afastamento das premissas delineadas pelas instâncias ordinárias, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 736.226/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

No mais, como bem registrado pelo douto Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner
:
“o deferimento de tal pleito, sem os preenchimentos dos requisitos necessários,
configuraria inegável progressão por salto
, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio
, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 491: “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.”.
[Id. 143994695 - Pág. 4].

Por fim, o fato do agravante, em tese, conviver com sua mãe, tio, e filho menor de 12 (doze) anos, não demonstra de forma inequívoca que é o único e indispensável em seus cuidados, ainda mais quando não comprovado devidamente nos autos.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
nego provimento
ao Agravo em Execução interposto por Marcelo da Silva Alves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022